Tribunal: TJDFT
Processo: 0754082-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0754082-31.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de CARLOS SANTOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que indeferiu seu pedido de relaxamento de prisão preventiva, por excesso de prazo, em ação penal que é réu por suposta infração ao artigo 155, § 1o e § 4o, inciso IV c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo para o término da instrução, destacando que o acusado está preso preventivamente há 4 meses e a instrução criminal não se encerrou em audiência realizada no dia 16/12/2024 por ausência injustificada de policiais militares devidamente intimados. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme se extrai dos autos, o feito vem se desenvolvendo de forma regular, em prazo razoável, não despontando, de plano, evidência de desídia ou má condução do processo pelo Juízo Impetrado. O equacionamento da menor dilação possível da marcha processual, decorrente da necessidade de designação de nova data para o término da instrução, será sopesada após o recebimento das informações a serem prestadas pelo Juízo Impetrado. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR